Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO FATO GERADOR. CDA E AUTO DE INFRAÇÃO ANULADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento que declarou a nulidade do Auto de Infração n. 919/2023 e, por consequência, determinou a extinção definitiva da Certidão de Dívida Ativa n. 50230183018, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança de ICMS em operações de remessa de bens entre estabelecimentos do mesmo titular situados em diferentes unidades da federação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em unidades federativas distintas; (ii) estabelecer se o não retorno das mercadorias no prazo de 180 dias, previsto em norma distrital, autoriza a tributação com base em presunção de mercancia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 166) e do STF (Tema 1099 da Repercussão Geral e ADC 49) afasta a incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em operações interestaduais, por não haver circulação jurídica ou transferência de titularidade.
4. O Auto de Infração lavrado com base apenas na ausência de retorno das mercadorias em 180 dias, nos termos do Convênio ICMS 191/1991 e normas distritais, não se sustenta diante da ausência de comprovação de operação mercantil e da inconstitucionalidade reconhecida de dispositivos legais que embasavam a cobrança.
5. Laudo pericial contábil acostado aos autos atestou a inexistência de atividade de mercancia nas operações impugnadas, afastando a presunção de circulação jurídica apta a ensejar a incidência do imposto.
6. O ajuizamento da demanda judicial para controle de legalidade de ato administrativo não atrai a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da parte autora, razão pela qual não há falar em inversão dos ônus de sucumbência.
7. A sentença recorrida se alinha aos entendimentos firmados pelos tribunais superiores e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mesmo que localizados em estados distintos, por ausência de circulação jurídica. 2. A ausência de retorno de bens no prazo previsto por norma infralegal, sem demonstração de ato de mercancia, não autoriza a presunção de ocorrência do fato gerador do ICMS. 3. O controle judicial de auto de infração tributário é legítimo e não configura conduta apta a justificar inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC n. 87/1996, arts. 11, § 3o, II, e 12, I (trechos declarados inconstitucionais); CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Súmula 166/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.255.885 RG, rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 14.08.2020 (Tema 1099); STF, ADC no 49, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03.05.2021; STJ, REsp 1.125.133/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 10.03.2010 (Tema 259); TJDFT, ApCiv no 0705337-34.2022.8.07.0018, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15.12.2022.